Tribunal: TJMT
Processo: 1013981-62.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013981-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ECODIESEL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 38.392.823/0001-82 (AGRAVANTE), BARAZETTI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 47.888.152/0001-36 (AGRAVADO), RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA - CPF: 052.148.857-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLICATA MERCANTIL. PROTESTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CANCELAMENTO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por ECODIESEL TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA contra decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que indeferiu pedido de tutela de urgência para cancelamento imediato dos efeitos do protesto de duplicata mercantil emitida por BARAZETTI TRANSPORTES LTDA. O agravante alega a inexistência de comprovação da prestação de serviços e a ausência de aceite da duplicata, sustentando a necessidade de suspensão/cancelamento do protesto mediante caução idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para cancelamento dos efeitos do protesto de duplicata mercantil sem aceite e com suposta ausência de causa legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A duplicata mercantil é título de crédito que integra o rol dos títulos executivos extrajudiciais previstos no art. 784 do CPC, sendo necessária a existência de uma causa legítima para sua emissão, como a prestação de serviço ou venda mercantil.

4.

O aceite do sacado constitui ato formal essencial para a legalidade da duplicata e sua exigibilidade, nos termos do art. 2º, VIII, da Lei nº 5.474/68.

5.

O protesto pode ser suspenso judicialmente quando há fundada controvérsia sobre a existência do débito, desde que presentes os requisitos da tutela de urgência, como probabilidade do direito e perigo de dano irreparável, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp nº 627.759/MG).

6.

No caso concreto, o Juízo de origem considerou inexistentes elementos concretos que demonstrassem a ilegalidade do protesto, sendo necessária a devida instrução probatória para análise da alegação de ausência de causa legítima para o título executivo.

7.

O princípio da imediatidade da prova recomenda a manutenção da decisão do juízo de origem, que tem maior proximidade com os elementos do processo e pode melhor avaliar a controvérsia.

8.

Ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, não há fundamento para a suspensão ou cancelamento do protesto da duplicata mercantil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A duplicata mercantil exige causa legítima para sua emissão e aceite do sacado para sua exigibilidade.

2.

O protesto pode ser suspenso judicialmente quando há fundada controvérsia sobre a existência do débito e presentes os requisitos da tutela de urgência.

3.

A ausência de elementos concretos que comprovem a inexistência do crédito justifica a manutenção do protesto até a devida instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por
ECODIESEL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos Ação Antecedente com Pedido de Antecipação de Tutela n. 1001957-61.2024.8.11.0045, movida em desfavor de
BARAZETTI TRANSPORTES LTDA
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de cancelamento imediato dos efeitos do protesto de uma duplicata mercantil.

Alega que a decisão não pode ser mantida, pois o cancelamento dos efeitos do protesto da duplicata mercantil, esta acompanhado de oferecimento de caução idônea.

Aduz ainda, que não há qualquer certeza em relação à validade do suposto contrato que ensejou à emissão da duplicata, e esta sem aceite e sem prova da prestação de serviços, também não se revela, idônea ao ponto de convalidar o protesto.

Ao final, requer o provimento do recurso,
para determinar a suspenção/cancelamento dos efeitos do protesto da duplicata mercantil, no valor de R$ 695.774,44, cujo apontamento foi protocolado sob o número 335151 expedindo-se a respectiva ordem, por meio eletrônico, ao Cartório do 2º Ofício de Lucas do Rio Verde.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.234859190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como posto no relatório, o recurso visa à reforma da decisão hostilizada que indeferiu o pedido de tutela de urgência de cancelamento imediato dos efeitos do protesto de uma duplicata mercantil, sob alegação de que não há qualquer certeza em relação à validade do suposto contrato que ensejou à emissão da duplicata, e está sem aceite, bem como foi apresentada caução.

Ou seja, preenche todos os requisitos ensejadores a suspensão/cancelamento do protesto.

O recurso não merece o provimento almejado.

A duplicata mercantil é um título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, I, do Código de Processo Civil, e a sua emissão pressupõe a existência de uma relação comercial subjacente, como a venda mercantil ou a prestação de serviços.

O aceite, por sua vez, constitui ato formal e solene que vincula o sacado ao pagamento do título, conforme o artigo 2º, VIII, da Lei 5.474/68.

É certo que, quando ausente o aceite, a comprovação da causa subjacente pode ser feita por outros meios documentais, como nota fiscal e comprovação da entrega dos bens ou prestação dos serviços.

Dessa forma, a alegada ausência de aceite e a suposta invalidade do contrato são questões que demandam dilação probatória, inviabilizando a concessão da tutela de urgência.

O eg. STJ há muito pacificou o entendimento de que, tratando-se de protesto de título, é perfeitamente possível determinar a suspensão de seus efeitos, o que pressupõe a presença de determinados requisitos, conforme se depreende da leitura do seguinte julgado;
verbis:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. EFETIVAÇÃO DO PROTESTO. SUSPENSÃO DOS SEUS EFEITOS. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA E FUNGIBILIDADE ENTRE AS MEDIDAS CAUTELARES E AS ANTECIPATÓRIAS DOS EFEITOS DA TUTELA. 1(omissis). 2. Segundo o entendimento do STJ: (i) é possível a
suspensão dos efeitos dos protestos quando há discussão judicial do débito; (ii) a decisão cautelar de sustação de protesto de título insere-se no poder geral de cautela, previsto no art. 798 do CPC; e (iii) a sustação de protesto se justifica quando as circunstâncias de fato recomendam a proteção do direito do devedor diante de possível dano irreparável, da presença da aparência do bom direito e quando houver a prestação de contracautela
. 3. De acordo com o poder geral de cautela e o princípio da fungibilidade entre as medidas cautelares e as antecipatórias dos efeitos da tutela, o perigo de dano pode ser evitado com a substituição da sustação do protesto pela suspensão dos seus efeitos, se o protesto já tiver sido lavrado na pendência da discussão judicial do débito. 4. Recurso especial provido. (STJ - Rel. Min. Nancy Andrighi - REsp nº 627.759/MG, j. 25.04.2006). grifei

No caso dos autos, não há elementos concretos que comprovem, de forma inequívoca, a inexistência da obrigação que deu origem ao título protestado, tampouco que a caução apresentada seja suficiente para justificar o afastamento do protesto.

O Juízo singular fundamentou adequadamente a necessidade de instrução probatória antes de qualquer decisão definitiva sobre a validade da duplicata.

Além disso, como bem ponderado na decisão recorrida, o princípio da imediatidade da prova deve ser observado, privilegiando-se a análise do magistrado de primeiro grau, que possui contato direto com os autos e as partes envolvidas no litígio (TJMT, N.U 1028725-62.2024.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, julgado em 03/12/2024).

Assim, verificação de eventual falta de fundamento para o título executivo levado a protesto, deverá ser feita por meio do devido processual. Logo, ausente os requisitos a concessão do pleito, a manutenção da decisão recorrida se impõe..

Diante do conheço,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

É como posto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025